Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-80.2017.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002542-80.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVA BRUNO BORGES - CPF: 550.633.141-04 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0002542-80.2017.811.0044

Origem:

SEGUNDA VARA CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s):

IVA BRUNO BORGES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A carreira dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga é disciplinada pela
Lei 533/2008, a qual dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município
, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias bem como, ao pagamento dos Valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, NCPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere 0 art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, ambos da Lei n.°533, de 16 de dezembro de 2008. Ademais, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos Valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

A parte promovida, nas razões recursais, alega que a Lei nº. 533/20085 usada para basear a pretensão do requerente, foi revogada tacitamente por lei posterior e hierarquicamente superior, a saber, Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 86 estabelece, de maneira diversa o tocante ao pagamento do terço constitucional referente ao período de férias durante o mês de julho de cada ano.

Assevera que, as normas possuem hierarquia que deve ser respeitada sendo que, a lei orgânica do município tem seu fundamento pela própria Constituição Federal, motivo pela qual goza de supremacia hierárquica em relação a Lei nº.533/2008, devendo todos os atos normativos municipais fundamentar-se nas disposições da Lei Orgânica que rege o município.

Aduz que, diante do conflito entre a Lei nº. 533/2008 e a Lei Orgânica do Município, não há dúvidas que a resolução se dá pela prevalência das disposições da Lei Orgânica, a qual estabelece que o pagamento do 1/3 (um terço) de férias deve recair sobre o vencimento normal e não sobre o período de férias.

Afiança ainda que, os 15 (quinze) dias de férias gozados pelos profissionais da educação no mês de julho decorrem do próprio calendário escolar que prevê no meio do ano, uma pausa nas atividades escolares em clara referência ao descanso necessário aos alunos para melhor aproveitamento da aprendizagem e não aos professores especificamente, pois se assim fosse todos os profissionais da administração pública gozariam de tal benefício, respeitando o princípio da isonomia.

Sustenta que, as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual o professor se utiliza com remuneração normal.

Por fim, requer provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida, retificando a condenação ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, concedendo tal benefício para incidência apenas nos 30 (trinta) dias de férias.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID n. 19753456, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao direito do servidor público, professor da rede pública de ensino, de receber o terço de férias sobre o total de 45 dias de férias e não limitado a 30 dias como pretende a parte promovida, ora Recorrente.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias, bem como regula a incidência de férias sobre todo o período.

Pois bem.

O objeto da demanda cinge-se em saber se a Apelada tem, ou não direito de receber o terço constitucional da remuneração correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que goza o professor municipal, haja vista afirmar ter recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei Municipal nº. 533/2008 foi tacitamente revogada pela Lei Orgânica Municipal, razão pela qual não teria a Apelada direito à sua pretensão.

Sustenta, ainda, que as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual o professor se utiliza com remuneração normal.

Em que pese à exposição dos motivos do Apelante, não lhe assiste razão, porque descabe discutir a hierarquia das normas municipais, mas verificar se há incompatibilidade entre elas.

Posto isso, para melhor compreensão, transcrevo em sequência hierárquica os dispositivos atinentes à matéria em questão:

a) Lei n.° 533, de 16 de dezembro de 2008, artigo 52, inciso I dispõe que:

Art. 52 — Ao professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozação de férias anuais:

I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a’e acordo com o calendário escolar;

Com relação ao terço de férias, o artigo 53 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 53 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de I/3(um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. (grifei)

Da simples leitura dos artigos 52, I e 53, da Lei Municipal n. 533/2008 que mencionam o direito a férias dos profissionais da educação, verifica-se que não existe incompatibilidade alguma com a Lei Orgânica posterior, como quer fazer acreditar o Apelante, mas a integração entre as normas, com harmonia e complementação.

Ademais, verifica-se que as leis infraconstitucionais coexistem no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Outro argumento do Apelante é o de que os dispositivos da Lei Municipal n. 533/2008 devem ser interpretados teleologicamente, sobre o fundamento de que os 15 (quinze) dias a mais de férias que têm os profissionais da educação, no meio do ano, em verdade dizem respeito ao descanso necessário dos alunos, que, por aproveitamento, estende-se aos educadores, motivo pelo qual, não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional de remuneração.

Em outras palavras, pretende o Recorrente que os 15 (quinze) dias a mais de férias, apontados pela legislação, sejam considerados como recesso e, consequentemente, seja reconhecida a legalidade do pagamento do terço constitucional somente sobre os 30 (trinta) dias.

O Apelante marcha, mais uma vez, na contramão da legislação, porque, conforme transcrito acima, o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalina ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz
jus
o professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias. Portanto, a legislação não abre lacunas à interpretação diversa.

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.
FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020